Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da gravidade concreta da conduta e da notícia de que os corréus estariam intimidando a vítima sobrevivente para alterar suas declarações.
2. As circunstâncias do caso concreto, em que desferidos diversos disparos de arma de fogo em via pública, surpreendendo as vítimas que eram conhecidas do paciente e que foram alvejadas em razão de desentendimentos banais existentes entre eles, justificam a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, a qual ainda se mostra necessária para resguardar a instrução criminal em razão de notícia de que os corréus estariam intimidando a vítima sobrevivente para alterar suas declarações.
3. A gravidade concreta do delito e a intimação da vítima demonstram a necessidade da prisão cautelar e revela a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
5. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
6. No caso dos autos, a ação penal de origem apura delitos de homicídio qualificado nas formas consumada e tentada, com três réus, com advogados distintos, além de treze testemunhas, o que indica a complexidade do caso e justifica maior elastecimento do prazo. Ademais, as Defesas contribuíram para a dilação do prazo ao retardarem a apresentação de resposta à acusação e ao requererem a oitiva de nova testemunha e diligências possíveis de terem sido requeridas em momento anterior à última audiência. Assim, a maior delonga na instrução foi justificada e não pode ser imputada ao Judiciário. Ao revés, observa-se que a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente, tendo procedido à prática dos atos processuais que lhe competiam de modo célere, afastando-se, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
7. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.